Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741558-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELA RAMOS COELHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, RENATO RAINHA, MANOEL DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GABRIELA RAMOS COÊLHO contra ato coator omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF, SR. MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA E AOS CONSELHEIROS MANOEL DE ANDRADE; RENATO RAINHA; INÁCIO MAGALHÃES FILHO E ANDRÉ CLEMENTE. Intimada a recolher as custas iniciais ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (ID 66201977), a impetrante requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 66559779). Os documentos juntados pela impetrante são insuficientes para comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência. Assim, com base no princípio da cooperação, intime-se a impetrante para juntar aos autos outros documentos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator